Tribunal: CARF
Processo: 10860.000116/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.000116/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.705 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
PAULO ROBERTO PINTO DA FONSECA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PRELIMINAR - NULIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração lavrado em face do contribuinte respeita todos os requisitos
elencados no Decreto no 70.235/72. Ainda, todo o iter do processo
administrativo fiscal, previsto no Decreto no 70.235/72, está transcorrendo nos
estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora intimado para se
manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento.
Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente Substituta e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.000116/2009-19
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 25 a 31),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$2.038,00, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

(...)
Conforme cópia do extrato SUCOP às fls 17, a impugnante foi cientificada da autuação
em 06101/2010, apresentando, em 21 de janeiro de 2010, sua impugnação às fls. 01/02
e anexos ,fls. 03 a 06, onde, em síntese, alega haver atendido tempestivamente a
intimação inicial que lhe requeria comprovantes de suas despesas médicas incorridas no
ano calendário de 2008.
Conheceu os termos da Notificação de Lançamento recebida, onde lhe foi informado a
glosa do valor de R$.11.300,00 por dispêndios com a cirurgiã-dentista Nadir da Silva,
CRO 3835, CPF n° 871.577.991-20, devido à "profissional não possuir inscrição regular
perante o Conselho Regional competente".
Visando a elucidação da pendência, anexa novos recibos confirmando os anteriores
enviados e, ainda, explicação da própria profissional relativa à regularização de seu
registro profissional perante o CRO — Conselho Regional de Odontologia.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
(...)

A impugnação foi apreciada na 10a Turma da DRJ/SP2 que, por unanimidade,
em 21/09/2010, no acórdão 17-44.701, às e-fls. 95 a 109, julgou a impugnação improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls.
119 a 123, afirmando, em síntese, que:
 A dedução pleiteada pelo impugnante obedeceu ao disposto no artigo
80, inciso 1°., III do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99);
 Notificação de Lançamento em questão padece de legalidade, haja vista
que não se efetuou a correta verificação do fato gerador, para assim
propor a aplicação da penalidade cabível, como determina o disposto no
artigo 142 do CTN;
 não é justo nem licito penalizar o contribuinte com a glosa de despesas
e imputá-lo penalidade de multa, independentemente de qualquer
procedimento de averiguação ou de diligencia fiscal.

Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 11/10/2010, e-fls. 117, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 27/10/2010, e-fls. 119, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 25 a 31),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução
indevida de despesas médicas. A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

(...)
dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte está, assim, condicionada a
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados. Registre-se que em defesa do
interesse público, é entendimento no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
que, para gozar das deduções com despesas médicas, não basta ao contribuinte a
disponibilidade de simples recibos, cabendo a este, se questionado pela autoridade
administrativa, comprovar, de forma objetiva a efetiva prestação do serviço médico e o
pagamento realizado.
Portanto, equivoca-se o impugnante ao sustentar que é infundado o lançamento, por
estarem os recibos apresentados revestidos das formalidades legais. Poderia, se assim
quisesse, ter juntado aos autos documentos que reforçassem a convicção de que de fato
houve a prestação dos serviços correspondentes, tais como exames, radiografias, laudos;
bem como o seu efetivo pagamento, como cópia de cheques, extratos bancários,
transferências bancárias, etc.
(...)

Preliminar de nulidade - cerceamento de defesa
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Púcblica. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Todo o iter do processo administrativo fiscal, previsto no Decreto no
70.235/72, está transcorrendo nos estritos limites da legalidade, vez que, o contribuinte fora
intimado para se manifestar tanto mediante apresentação de impugnação ao auto de infração,
quanto da decisão da DRJ, mediante Recurso Voluntário, que, neste momento, está sendo objeto
de apreciação, conforme se vê pelos artigos 15 e 33 do Decreto retro mencionado, aqui
colacionados:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.

A decisão da DRJ está devidamente fundamentada com as razões de fato e de
direito que culminaram na autuação fiscal pelo não cumprimento do disposto na legislação
tributária. Ademais, de acordo com o artigo 3o da LINDB ( Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro) é dever do contribuinte o pleno conhecimento do ordenamento jurídico
vigente:

Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.

Ainda auto de infração está devidamente fundamentado e nenhuma das
hipóteses elencadas no artigo 59 foram violadas:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Assim, afasto a preliminar suscitada.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 54 e seguintes há recibos dos profissionais prestadores de serviços que
comprovam as despesas médias no valor de R$9.000,00, conforme apontado no auto de infração:

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni
Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento das despesas
médicas em litígio.
No caso em tela verifica-se que a autoridade fiscal glosou as despesas médicas
indicadas na Notificação de Lançamento por não ter o contribuinte, regularmente intimado,
comprovado o seu efetivo pagamento (e-fls. 27, 69/71). O Colegiado a quo manteve a infração
apurada por entender que os elementos de prova acostados aos autos não eram hábeis para a
finalidade pretendida (e-fls. 99/109).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário com o
objetivo de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ele exibidos, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais, é lícito o auditor exigir, a seu
critério, outros elementos de prova caso não fique convencido da efetividade da prestação dos
serviços ou da materialidade dos respectivos pagamentos. Havendo questionamento acerca das
despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à constatação de inidoneidade
dos documentos examinados, mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
As decisões a seguir, proferidas pela Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF e pela 1a Turma da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, corroboram esse entendimento:
IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções declaradas estão sujeitas à comprovação ou justificação, mormente
quando há dúvida razoável quanto à sua efetividade. Em tais situações, a apresentação
tão-somente de recibos e/ou declarações de lavra dos profissionais é insuficiente para
suprir a não comprovação dos correspondentes pagamentos.
(Acórdão no9202-005.323, de 30/3/2017)
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade.
(Acórdão no9202-005.461, de 24/5/2017)
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO
CORRESPONDENTE PAGAMENTO.
A Lei no 9.250/95 exige não só a efetiva prestação de serviços como também seu
dispêndio como condição para a dedução da despesa médica, isto é, necessário que o
contribuinte tenha usufruído de serviços médicos onerosos e os tenha suportado. Tal
fato é que subtrai renda do sujeito passivo que, em face do permissivo legal, tem o
direito de abater o valor correspondente da base de cálculo do imposto sobre a renda
devido no ano calendário em que suportou tal custo.
Havendo solicitação pela autoridade fiscal da comprovação da prestação dos serviços e
do efetivo pagamento, cabe ao contribuinte a comprovação da dedução realizada, ou
seja, nos termos da Lei no 9.250/95, a efetiva prestação de serviços e o correspondente
pagamento.
(Acórdão no2401-004.122, de 16/2/2016)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos documentos
bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas
contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do contribuinte, por si só, não
comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
vinculação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-005.705 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.000116/2009-19

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital